Tribunal: TJES
Processo: 5013665-28.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013665-28.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: EMANUEL FERREIRA MENDES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE PEDRO CANÁRIO - VARA ÚNICA

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5013665-28.2025.8.08.0000

PACIENTE: EMANUEL FERREIRA MENDES

Advogado do(a) PACIENTE: RAFAEL GONCALVES SILVA - ES19194-A

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE PEDRO CANÁRIO - VARA ÚNICA

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.

I. Caso em exame

Habeas corpus impetrado em favor de réu denunciado pela prática de tentativa de homicídio qualificado, cuja prisão preventiva foi decretada com base em dados concretos constantes nos autos. A defesa pleiteia a revogação da custódia cautelar, alegando ausência de contemporaneidade dos fatos e inexistência de fundamentação válida para a segregação antecipada.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais e constitucionais que justifiquem a manutenção da prisão preventiva do paciente.

III. Razões de decidir

A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, especialmente a gravidade da conduta, a forma de execução do crime e o risco de reiteração delitiva.

A presença de fatos supervenientes — disparos de arma de fogo contra a residência da vítima — reforça o risco à ordem pública e à instrução processual.

Alegações de contradições nos relatos testemunhais exigem dilação probatória, inviável na via estreita do habeas corpus.

Situação semelhante já foi enfrentada pelo mesmo relator em habeas corpus anteriormente impetrado pelo corréu, com a manutenção da prisão, o que reforça a aplicação do princípio da isonomia processual.

IV. Dispositivo e tese

Ordem Denegada.

Tese de julgamento
: “1. A prisão preventiva pode ser mantida quando fundada em elementos concretos que demonstrem a periculosidade do agente, o risco à ordem pública e à instrução criminal. 2. A reiteração delitiva e atos de intimidação a vítimas e testemunhas, mesmo que supervenientes, renovam a contemporaneidade do risco. 3. A análise de prova testemunhal em conflito exige dilação probatória, inviável em sede de habeas corpus.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incs. LVII e LXI; CPP, arts. 312 e 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 580.475/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 11.06.2020; STJ, RHC 119.156/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 13.02.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5013665-28.2025.8.08.0000

PACIENTE: EMANUEL FERREIRA MENDES

Advogado do(a) PACIENTE: RAFAEL GONCALVES SILVA - ES19194-A

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE PEDRO CANÁRIO - VARA ÚNICA

VOTO

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
EMANUEL FERREIRA MENDES
em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Pedro Canário/ES, que, nos autos da ação penal nº 5000749-37.2024.8.08.0051, decretou e manteve a prisão preventiva do paciente pela suposta prática do crime de homicídio qualificado tentado, previsto no artigo 121, § 2º, incisos II e IV, c/c artigos 14, II, 29 e 30, todos do Código Penal.

A Defesa sustenta, em síntese, ausência de justa causa, invocando inconsistências nos relatos testemunhais, ausência de indiciamento formal e alegada inexistência de contemporaneidade dos fundamentos que justificaram a prisão. Requer, liminarmente, a revogação da custódia ou, subsidiariamente, a substituição da medida por cautelares diversas previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal.

O pedido liminar foi indeferido (ID 15565048). Informações da suposta autoridade coatora (ID 15718663). Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID 15915838) manifestando-se pela denegação da ordem de
habeas corpus
.

Pois bem.

Inicialmente, destaco que o caso dos autos já é de conhecimento deste Desembargador, em razão da análise em
habeas corpus
anterior, tombado sob o nº 5012812-19.2025.8.08.0000, impetrado pelo corréu
DIOGO VIEIRA FERREIRA
.

Cumpre destacar

que, em observância às normas constitucionais previstas nos incisos LVII e LXI, do art. 5º, da Constituição da República Federativa do Brasil, a segregação cautelar do investigado ou acusado, antes de sentença condenatória definitiva, é
extremamente excepcional
, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei, não se admitindo a interpretação extensiva nesses casos.

Consta da inicial acusatória:

“
(...) no dia 14/06/2024, por volta das 21h30min, no bairro Explanada, no “Bar do Pepita” nesta comarca, os denunciados, agindo em comunhão de desígnios e com manifesta intenção homicida, por motivação fútil e por recurso que dificultou a defesa da vítima, tentaram matar, com uma arma branca e chutes na cabeça, Henrique Rodrigues Conceição, não se consumando o ato por circunstâncias alheias a vontade dos agentes.

O crime foi motivado em razão do histórico de desavenças anteriores entre os envolvidos, oriundas de brigas banais em eventos festivos pretéritos, o que qualifica como fútil o motivo do crime.

O delito foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima que, desarmada, em um local denominado “bar do Pepita”, fora surpresada por EMANUEL com um golpe de faca nas costas (do tipo canivete), provocando lesão medular nível T6/T9, e, por consequência, paraplegia, conforme Laudo de Lesões Indireto acostado à fl. 104 do id 49354009.

A intenção homicida de DIOGO restou também evidenciada porquanto mesmo após a vítima ter caído indefesa no chão, em razão dos ferimentos que sofrera, desferiu chutes em sua cabeça visando continuar as agressões e consumar o crime.

Frisa-se que o crime não fora consumado haja vista a intervenção de terceiros que estavam local, no qual impediram a continuidade das agressões, tendo os acusados evadindo-se na sequência. ”

Na denúncia descreve-se com riqueza de detalhes o
modus operandi
empregado: o corréu Emanuel teria desferido um golpe de faca pelas costas da vítima, provocando lesão medular e consequente paraplegia, enquanto o paciente, mesmo diante da incapacidade da vítima de se defender, desferiu chutes em sua cabeça, evidenciando
animus necandi
e reforçando a tentativa de consumação do delito.

A gravidade da conduta não se resume ao resultado lesivo, mas decorre da forma de execução: ataque covarde, pelas costas, seguido de agressões físicas reiteradas contra vítima já caída ao solo. A jurisprudência pátria tem reconhecido que a forma de execução violenta constitui fundamento idôneo para a prisão preventiva, por demonstrar a periculosidade concreta do agente (STJ, HC 580.475/SC, Rel. Min. Laurita Vaz).

A isso se somam fatos supervenientes, devidamente documentados no Boletim Unificado nº 57254699, que noticiam disparos de arma de fogo contra a residência da vítima em 18/02/2025. Tal episódio, corroborado por declaração da irmã da vítima, sugere tentativa de intimidação dirigida não apenas à vítima, mas também a seus familiares e eventuais testemunhas, circunstância que reforça o risco de reiteração delitiva e de interferência na instrução processual.

O Superior Tribunal de Justiça, em hipóteses análogas, tem reafirmado que a prática de atos de intimidação, ainda que indireta, contra vítimas e testemunhas configura fundamento legítimo para a custódia cautelar, como forma de assegurar a higidez da instrução criminal (STJ, RHC 119.156/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca).

Saliento que este julgador já se manifestou sobre os fundamentos da prisão contidos na decisão impugnada, no habeas corpus do corréu
DIOGO VIEIRA FERREIRA
,
e concluiu pela suficiência dos elementos que justificam a custódia cautelar.

O princípio da
isonomia processual
recomenda, então, que situações idênticas recebam tratamento uniforme, ressalvadas circunstâncias pessoais relevantes que, no caso, não foram demonstradas pela Defesa. Desse modo, a manutenção da prisão de um corréu e a revogação da do outro, diante do mesmo quadro probatório, implicaria tratamento desigual sem justificativa plausível.

Prosseguindo, embora a Defesa alegue contradições entre os relatos constantes do BU e da declaração posterior de Nicolly, a apreciação de eventual fragilidade probatória demanda exame aprofundado de provas, incabível na via célere do
habeas corpus
. Como bem consolidado na jurisprudência dos tribunais superiores, o habeas corpus não se presta à dilação probatória, limitando-se à análise de ilegalidade patente ou constrangimento manifestamente abusivo.

Ademais, a decisão que manteve a prisão preventiva destacou a
contemporaneidade dos fatos supervenientes
, reconhecendo que os disparos contra a residência da vítima, ocorridos em 2025, renovam e atualizam o risco que legitima a segregação cautelar.

Diante desse cenário, não se verifica, em análise perfunctória, a presença do
fumus
necessário à concessão da ordem.

Ainda, resta consignar a informação prestada pela suposta autoridade coatora de que até o presente momento não ocorreu o cumprimento do decreto de prisão do paciente.

Deste modo, entendo que a prisão preventiva encontra-se fundamentada em elementos concretos, atuais e suficientes, aptos a revelar a periculosidade do agente, o risco de intimidação das testemunhas e a necessidade de resguardar a ordem pública e a regularidade da persecução penal. Assim, não se mostra possível a revogação da custódia.

Arrimado nas considerações ora tecidas, DENEGO a presente ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)